Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-68.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027793-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JUCELINO ANTONIO LEITE - CPF: 018.181.321-17 (APELADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUILHERMINA LEITE - CPF: 419.919.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR PERÍCIA E APREENSÃO DE DROGA. ELEMENTOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava aos réus a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A sentença reconheceu dúvida razoável quanto à autoria e absolveu ambos com base no art. 386, VII, do CPP.

2.

O Ministério Público requer a reforma da decisão, sustentando a suficiência da prova testemunhal e material para a condenação de ambos, apontando a expressiva quantidade de droga apreendida, a tentativa de fuga de um dos envolvidos e a dinâmica do flagrante como indícios inequívocos da prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos – formado por relatos policiais, boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento e perícia criminal – permite a condenação dos dois acusados, apesar das contradições apontadas pela sentença e das alegações defensivas quanto à ausência de vínculo entre os envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade do crime restou comprovada mediante a apreensão de aproximadamente 12,9 kg de substância entorpecente análoga à maconha, com rotulagem “Colombia Gold” indicativa de comercialização, bem como por laudo de constatação toxicológica regularmente juntado aos autos.

5.

A tentativa de fuga de um dos acusados ao perceber a aproximação da guarnição, aliada à posterior localização de entorpecente junto ao seu corpo e à indicação de outros tabletes no interior do veículo, constitui indicativo concreto de sua vinculação direta à droga apreendida.

6.

Os depoimentos dos policiais foram harmônicos ao relatar a conduta suspeita do indivíduo que fugiu, sua perseguição e abordagem, bem como a apreensão pessoal de entorpecente, o que, aliado às circunstâncias do flagrante, permite a conclusão segura de autoria quanto ao agente que portava a droga.

7.

No que se refere ao condutor do veículo, sua participação no transporte da droga e presença no local, em contexto de flagrante, evidenciam adesão consciente à conduta delitiva (art. 29 do CP). A alegação de desconhecimento do conteúdo transportado carece de prova mínima, e a omissão quanto à identificação da suposta terceira pessoa enfraquece a tese defensiva. Conforme o art. 156 do CPP, cabia ao réu comprovar sua versão, ônus do qual não se desincumbiu, comprometendo a credibilidade da versão defensiva.

8.

As imagens de videomonitoramento apresentadas pela defesa não afastam a robustez da prova testemunhal e material, tampouco invalidam o contexto da abordagem, especialmente diante da coerência dos relatos policiais e da localização da droga no interior do automóvel.

9.

A sentença absolutória deve ser reformada, porquanto os elementos probatórios permitem concluir, com segurança, pela prática do crime de tráfico por parte de ambos os acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. A tentativa de fuga do local dos fatos, associada à posse de substância entorpecente e à localização de grande quantidade de droga no interior de veículo, autoriza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 2. A participação do condutor no transporte de substância entorpecente autoriza sua responsabilização penal, nos termos do art. 29 do Código Penal, quando evidenciada sua adesão consciente à prática delitiva. 3. Imagens de videomonitoramento não são, por si só, suficientes para afastar a credibilidade do conjunto probatório fundado em prova testemunhal harmônica e em elementos materiais do flagrante.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 979.472/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20 de maio de 2025, DJEN de 4 de junho de 2025; TJMT, ApCrim 0006806-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04 de abril de 2025, Publicado em

04 de abril de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu José Dijalma Cardoso Neto e Jucelino Antonio Leite da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, do Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal), por insuficiência de provas (Id. 266213881).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença absolutória
para que os apelados

sejam condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) (Id. 266213300).

As contrarrazões oferecidas pela douta Defesa são pelo desprovimento do apelo (Id. 270791368 e Id. 266213305).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Adriano Augusto Streicher

de Souza opinou pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 276890853):

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS. PROCEDENTE. SUFICIENCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONTRADITAÇÃO ENTRE OS DEPOIEMENTOS DOS CORRÉUS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE FÉ PÚBLICA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAS HARMÔNICOS E COESOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DOS AGENTES. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, no dia 18 de julho de 2024, por volta das 8h35min, na Rua Assunção, nº 122, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, policiais militares efetuaram a abordagem de José Dijalma Cardoso Neto e Jucelino Antonio Leite, ocasião em que foram localizados 12 tabletes de substância análoga à maconha, supostamente sem autorização legal, em contexto que, poderia indicar possível destinação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta ainda que durante a abordagem,
José Dijalma
teria tentado evadir-se do local, desobedecendo à ordem de parada, sendo contido pelos policiais, os quais relataram ter encontrado consigo e no interior do veículo diversos tabletes de maconha (Boletim de Ocorrência – Id. 266211311).

Em razão desses elementos, eles foram denunciados (Id. 266213279), em tese, pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes

(
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
,
c/c
art. 29 do Código Penal
, além de
José Dijalma

responder também pelo crime de

desobediência

(art. 330 do Código Penal)
.

Após regular trâmite processual, o magistrado absolveu José Djalma Cardoso Neto e Jucelino Antonio Leite por entender que a dinâmica dos fatos restou envolta em dúvida razoável, comprometendo a segurança necessária para um decreto condenatório (Id. 266213881).

Ressaltou que embora a materialidade do delito tenha sido comprovada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, os elementos colhidos durante a instrução processual não foram suficientes para vincular os apelados, de forma inequívoca, à prática do tráfico de drogas.

Explicou que os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentaram contradições significativas quanto à abordagem policial, à posição dos envolvidos no veículo e à autoria da fuga, além de serem contrariados por imagens em vídeo que mostraram José Djalma aproximando-se do carro vindo da rua, sem portar droga visível.

Ademais, ressaltou que os apelados afirmaram não se conhecerem previamente, versão que não foi desmentida por nenhuma prova objetiva.

Diante da inconsistência o MM. Juiz reconheceu que a dúvida quanto à autoria e ao contexto dos fatos deveria ser resolvida em favor da liberdade, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
e absolvendo-os com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 266213881).

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos, coerentes e idôneos para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando aliados à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes - cerca de 12,9 kg de maconha, distribuídos em tabletes com o selo “
Colombia Gold
”, usualmente vinculado à comercialização ilícita da droga.

Argumenta que os próprios agentes relataram que
José Djalma
confessou, informalmente, ser o proprietário da droga encontrada no veículo, isentando Jucelino de qualquer ciência ou participação, mas, ainda assim, reforçando a prática do crime de tráfico por parte do primeiro.

Aduz, ainda, que a versão apresentada pelos apelados é contraditória entre si, com o nítido intuito de minimizar ou ocultar sua responsabilidade penal. Defende que não há qualquer indício de má-fé ou parcialidade nos relatos dos policiais, tampouco motivos que justificassem a imputação falsa dos fatos, especialmente diante do flagrante de grande quantidade de droga.

Além disso, destaca que
José Djalma
é reincidente específico em crime da mesma natureza, e que a conduta dos apelados se amolda à tipificação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sendo desnecessária a ocorrência de ato de venda para a configuração do tipo penal.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que ambos sejam condenados, sendo José Djalma com a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e Jucelino na forma do art. 29 do Código Penal.

Ressalto que, quanto à imputação originária do crime de desobediência (art. 330 do CP), atribuída exclusivamente a José Djalma na denúncia, verifico que o Ministério Público não renovou a pretensão condenatória quanto a tal infração nas razões de apelação (Id. 266213300), razão pela qual não há espaço para análise dessa imputação.

Feito esse relato, passo à análise da matéria recursal.

Inicialmente, observo que a questão concentra-se na reapreciação da
dinâmica dos fatos
e à
autoria delitiva
,
aspectos que foram decisivos para o juízo absolutório e que, diante das alegações ministeriais, merecem uma análise mais detida e criteriosa.

Pois bem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2024.213975 (Id. 266211311), a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, nas imediações do supermercado Comper, em Várzea Grande/MT, quando avistou um veículo Fiat Palio, de cor branca,
com dois ocupantes no banco dianteiro.
Ao perceber a aproximação da viatura, o
passageiro

demonstrou atitude suspeita, ocultando o rosto e

inclinando o banco na tentativa de se esconder. Diante da fundada suspeita, o referido passageiro

abriu a porta do automóvel e empreendeu fuga a pé,
sendo perseguido pela guarnição, que reiteradamente emanou ordens de parada.

Após o acompanhamento tático, procedeu-se à abordagem e à busca pessoal, ocasião em que foi localizado em sua posse um tablete de substância análoga à maconha. Identificado como
José Dijalma,
este informou aos policiais que havia outros entorpecentes de sua propriedade no interior do veículo, além de declarar que havia
contatado Jucelino apenas para uma carona.

De volta ao local da abordagem, constatou-se que
Jucelino
já havia sido detido por outra equipe policial. Em sua versão, este afirmou que José Dijalma lhe pedira para buscá-lo no supermercado e, ao encontrá-lo, ele (José Dijalma) apenas colocou uma caixa de compras no carro, desconhecendo o conteúdo ilícito transportado.

A dinâmica descrita no referido boletim restou igualmente descrita na fase extrajudicial pelos policiais militares Sávio Pellegrini Monteiro (Id. 266211312) e Kelciano Ribeiro de Novais (Id. 266211314), os quais confirmaram os detalhes do acompanhamento e das abordagens realizadas.

Os entorpecentes apreendidos foram devidamente formalizados nos autos, mediante o Termo de Apreensão (Id. 266211323); Laudo de Constatação de Entorpecentes (Id. 266211337).

Até o momento, a dinâmica narrada mostra-se compatível com os termos da denúncia (
Id. 266213279
), que ressalta: (i) que a abordagem policial foi deflagrada em razão da atitude suspeita do passageiro, o qual ocultou o rosto e empreendeu fuga a pé; (ii) que o referido passageiro tratava-se de José Dijalma; (iii) que, durante a busca pessoal, foi efetivamente localizado um
tablete de maconha
em sua posse, tendo ele confessado a existência de mais entorpecentes no interior do veículo e atribuído a propriedade da droga a si próprio.

Ainda na seara extrajudicial, J
osé Dijalma
permaneceu em silêncio (Id. 266211316 – Pg.2). Já
Jucelino
declarou que uma amiga de nome Maria, havia lhe telefonado para buscá-la no Supermercado Comper e para que a ajudasse a levar as compras até a casa dela. No local, ele encontrou Maria, acompanhada de
José Dijalma
, e como ele é cadeirante, quem colocou as mercadorias no carro foram
José Dijalma

e Maria, sem saber o conteúdo delas. Que enquanto Maria foi para dentro do mercado buscar as mercadorias, aguardou com José Dijalma na avenida, momento em que foram abordados pelos policiais, sendo que José Dijalma saiu correndo antes de os policiais descerem da viatura

(Id. 266211320).

No curso do inquérito policial, a defesa requereu a expedição de mandado de busca e apreensão visando à obtenção de imagens das câmeras de segurança do comércio “Loja Ângela Imports” (
Id. 266213262 – págs. 106/110
), pleito que foi devidamente deferido (
Id. 266213262
), tendo a respectiva gravação sido oportunamente juntada aos autos por ocasião da apresentação da defesa prévia (
Id. 266213776
).

As gravações foram utilizadas como fundamento central das alegações defensivas ao longo da instrução processual, com o intuito de demonstrar a suposta inconsistência da narrativa apresentada pelos policiais.

Nesse contexto, a defesa de José Djalma passou a sustentar que: (i) o réu não se encontrava no interior do veículo no momento da abordagem, tampouco adotou qualquer comportamento que indicasse suspeita diante da aproximação da guarnição policial; (ii) não realizou qualquer movimento no sentido de abaixar o banco, abrir a porta ou empreender fuga a pé, em desconformidade com a narrativa policial; (iii) não havia qualquer volume visível em sua cintura que pudesse indicar o porte de substância ilícita; e (iv) não foi identificado qualquer gesto que indicasse o armazenamento ou a introdução de objetos no interior do automóvel.

Em juízo, o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Sávio Pellegrini Monteiro, declarou que foi
José Djalma quem tentou empreender fuga
ao perceber a aproximação da guarnição policial e que, durante a abordagem,
localizou pessoalmente uma porção de substância entorpecente oculta na cintura do referido acusado
. Na sequência, os policiais encontraram
quantidade expressiva de drogas no interior do veículo
.

O depoente foi categórico ao afirmar que a ação se desenvolveu durante patrulhamento tático realizado em
região marcada por alta incidência de crimes
, ressaltando que
a equipe de inteligência já havia recebido informações e
identificado
o

veículo suspeito
com características condizentes com aquele utilizado para o comércio de drogas reiterado na região.

Ainda segundo Sávio, o indivíduo Jucelino relatou ter recebido uma ligação para buscar uma pessoa que estaria realizando compras, razão pela qual se encontrava na cena. Ressaltou, ademais, que Jucelino não teria condições físicas de fuga, uma vez que é cadeirante.

Por essa razão, Sávio

declarou que
não deu voz de prisão a Jucelino
, pois, à luz do contexto presenciado, entendeu que este
não possuía ciência da ilicitude praticada
. Contudo, destacou que a formalização da prisão de Jucelino decorreu de decisão do
delegado de polícia
, que avaliou necessária a medida.

Sobre o contexto que originou a abordagem a José Djalma, esclareceu que deram duas voltas, na primeira José Djalma estava dentro do carro, enquanto na segunda volta foi avistado em pé, ao lado do automóvel:

“(...) Advogado: Em que circunstância estava José Dijalma aquele que fugiu? Ele estava dentro do carro. Sávio:
Ele estava aparentemente dentro, que a gente fez a volta, que de um lado parecia que ele estava dentro, quando a gente aproximou a gente viu que ele estava em pé na porta do carro apoiado
(...) Sim doutor, na primeira volta que a gente deu foi isso, já na segunda ele já estava fora do carro, a gente não aborda ninguém de supetão (...)”

(Trecho degravado da audiência)

Durante o depoimento em juízo, o policial Kelciano relatou que, enquanto realizava patrulhamento de rotina nas proximidades do supermercado Comper, a equipe avistou um veículo com dois ocupantes. Segundo sua descrição, ao notar a aproximação da viatura, o passageiro do automóvel exibiu um comportamento de nervosismo evidente, chegando a abrir a porta e sair correndo. Diante dessa atitude suspeita, a guarnição, composta por quatro policiais, decidiu agir. Desse modo, a equipe foi desmembrada para perseguir o suspeito em fuga, enquanto os outros se encarregaram de abordar o passageiro que permaneceu no veículo. Afirmou que o policial que seguiu o fugitivo (José Dijalma) conseguiu alcançá-lo e, ao revistá-lo, encontrou em sua cintura uma barra de substância análoga à maconha.

Ainda de acordo com o depoimento, após ser abordado,
José Dijalma
confessou
que havia mais entorpecentes no interior do veículo. Parte da droga, segundo o policial, foi localizada no banco traseiro por uma segunda equipe que prestou apoio à ocorrência. Kelciano destacou que o
motorista do veículo não apresentou qualquer reação ou tentativa de fuga
, permanecendo o tempo todo no interior do carro.

Ao ser indagado pelo respeitável defensor a respeito da dinâmica dos fatos, o policial afirmou que observou o passageiro (
José Dijalma)
pelo lado oposto do veículo e que, pela janela do motorista, percebeu que este tentava se esconder, abaixando repetidamente a cabeça. Ao final,
identificou Jucelino como o condutor do veículo
, ressaltando que sua postura foi distinta da do passageiro, o qual efetivamente tentou se evadir.

O policial afirmou que foi o comandante da guarnição quem localizou os entorpecentes na cintura do suspeito José Dijalma, confirmando-se assim a suspeita inicial de que o indivíduo poderia estar portando drogas.

Em relação à participação da equipe de inteligência, o policial esclareceu que foram os próprios policiais que requisitaram o apoio da inteligência. Ele enfatizou que, diante das informações obtidas, a solicitação foi feita para que a equipe de inteligência contribuísse com dados relevantes, o que se mostrou crucial para a eficácia da operação e a abordagem do suspeito.

Em juízo, Jucelino relatou que, no dia dos fatos, deslocou-se até o supermercado para buscar uma amiga, identificada como Maria, que estaria realizando compras e havia solicitado carona até sua residência. Segundo sua versão, Maria teria colocado uma caixa no interior do veículo e, em seguida, retornado ao interior do estabelecimento. Enquanto aguardava seu retorno, foi abordado por
José Djalma
, que lhe perguntou se ele seria motorista de aplicativo, ao que respondeu negativamente. Na sequência, Jucelino afirmou ter questionado José se conhecia Maria, mas a conversa foi abruptamente interrompida pela abordagem policial, momento em que
José Djalma empreendeu fuga a pé
.

Destacou que não compreendia o que estava acontecendo e que não possuía qualquer envolvimento com os fatos. Afirmou, não saber se havia droga na referida caixa, tampouco notou qualquer odor suspeito. Ressaltou que sua motivação era apenas auxiliar Maria, esperando, em troca, receber alguma quantia em dinheiro para custear combustível. Por fim, afirmou que, no camburão, chegou a perguntar a José Djalma se este conhecia Maria, tendo ele novamente negado.

José Djalma
, por sua vez, afirmou que fugiu ao avistar a polícia, pois cumpria pena em regime aberto e encontrava-se fora de sua comarca de execução (Campo Verde), em razão de tratamento de saúde — havia fraturado o braço e se deslocado a Cuiabá. Segundo alegou, temia ser reconduzido ao cárcere por estar fora da jurisdição.

Aduziu que os policiais estariam faltando com a verdade. Narrou que estava há poucos dias em Cuiabá, tendo inicialmente se hospedado na casa de conhecidos e, posteriormente, alugado outro imóvel com o intuito de atualizar seu endereço no processo. Mencionou manter relacionamento com uma mulher de Várzea Grande, identificada como Márcia, a qual o teria deixado nas imediações do supermercado antes de seguir viagem.

Negou qualquer vínculo com Jucelino, afirmando jamais tê-lo visto antes. Também negou conhecer Maria e declarou que
não portava drogas
. Disse que apenas se aproximou do veículo de Jucelino para perguntar se este seria motorista de aplicativo, pois seu celular estava descarregado e não conseguia solicitar transporte. Afirmou que aguardava por um motorista de aplicativo sentado em uma mureta próxima, momento em que abordou Jucelino, quando este lhe perguntou se estava acompanhado de Maria.

Atento a todos os elementos de prova constantes dos autos, entendo que o conjunto probatório conduz a um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva de
ambos os acusados
, José Djalma Cardoso Neto e Jucelino Antonio Leite, razão pela qual a sentença absolutória merece reforma integral.

Explico.

Inicialmente, impende assinalar que a argumentação central acolhida na r. sentença, no sentido de que as imagens de segurança afastariam a configuração da fundada suspeita e, por conseguinte, comprometeriam a prova da autoria, não se sustenta à luz de uma análise detida do conjunto probatório.

A rigor, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o comportamento de fuga, constitui fundamento suficiente para caracterizar a fundada suspeita, legitimando plenamente a abordagem e as medidas subsequentes de busca pessoal e veicular, senão vejamos:

“(...) 2. No caso do autos, a abordagem foi realizada pelos policiais quando avistaram o agravado e outro indivíduo em ato característico de mercancia ilícita de substância entorpecente, momento em que tentaram empreender fuga, o que, conforme decidido no Recurso em
Habeas Corpus
n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto presentes fundamentos concretos que indicaram que o acusado estaria em posse de drogas.3. Agravo regimental provido para não conhecer do
habeas corpus
”.(AgRg no HC n. 979.472/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20 de maio de 2025, DJEN de 4 de junho de 2025.)

No caso dos autos, embora os depoimentos dos policiais colhidos em juízo revelem pequena divergência quanto à dinâmica inicial da abordagem policial, tal circunstância reveste-se de caráter meramente periférico e não possui o condão de infirmar a materialidade da apreensão, tampouco a autoria da conduta delitiva. Trata-se de divergência compreensível no contexto de ação policial dinâmica, em ambiente de flagrância, em que a percepção subjetiva dos agentes pode naturalmente divergir quanto a detalhes acessórios.

As imagens apresentadas, conquanto reveladoras de parte da dinâmica externa, não infirmam, mas antes corroboram o relato dos policiais no que diz respeito à fuga perpetrada por José Djalma ao perceber a aproximação da viatura.

A propósito, a exata posição de José Djalma no instante captado pelas imagens (se no interior do veículo ou ao seu lado) constitui dado destituído de relevância para a aferição da legalidade da abordagem e para a configuração da autoria delitiva.

Se, de um lado, o vídeo é compatível com a versão defensiva de que José Djalma teria atravessado a rua para conversar com Jucelino, de outro, o mesmo vídeo se coaduna com a narrativa dos agentes públicos no sentido de que o acusado foi avistado em um primeiro momento e que a fuga ocorreu apenas na segunda aproximação da guarnição.

Nesse cenário, é natural que a percepção visual dos agentes, condicionada pelas limitações inerentes à observação a partir do interior do veículo em movimento, pudesse apresentar pequenas variações quanto à posição exata do acusado no momento inicial.

O que se mantém
incontroverso e amplamente evidenciado,
inclusive pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança e pela própria narrativa dos apelados, é a
conduta de fuga deliberada de José Djalma
, comportamento que, por si só,
legitima a intervenção policial
, na medida em que configura
fundada suspeita da ocorrência de atividade criminosa em andamento
.

Tal suspeita, ademais, é
reforçada pelo fato de a ação policial ter ocorrido em ponto reconhecido, pelos policiais, pela alta incidência de tráfico de entorpecentes
, bem como pelo prévio levantamento de informações, por parte da equipe de inteligência, que já havia identificado
características compatíveis com o veículo utilizado na prática delitiva
.

Nesse sentido:

“(...) A abordagem policial decorreu da fundada suspeita, motivada pela evasão do apelante ao perceber a guarnição. A jurisprudência do STJ reconhece que a tentativa de fuga justifica a realização de busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. Assim, afastada a preliminar de nulidade”

(TJMT, ApCrim 0006806-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04 de abril de 2025, Publicado em

04 de abril de 2025).

Prosseguindo, e superadas as alegações relativas à dinâmica da abordagem e à legalidade da prova produzida, passo ao que de fato importa ao mérito da demanda.

Os primeiros pontos observados foram às contradições apresentadas pelos apelados, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que comprometem a credibilidade dos relatos e evidenciam verdadeira tentativa deliberada de
desvinculação da prática criminosa
.

No caso de
Jucelino
,
observa-se que, na fase policial
(Id. 266211320)
, ele declarou ter ido buscar uma amiga de nome “Maria”, que teria solicitado carona após realizar compras. Afirmou que encontrou Maria acompanhada de José Djalma, e que ambos teriam colocado as mercadorias no interior do veículo, sem que ele soubesse do conteúdo. Já em juízo, modificou sensivelmente essa narrativa, afirmando que
apenas Maria teria colocado uma caixa no carro
,
e que José Djalma o teria abordado posteriormente, perguntando se ele era motorista de aplicativo.

Tal alteração revela clara tentativa de
reduzir o grau de proximidade entre os envolvidos
e de minimizar sua vinculação com a carga ilícita, o que enfraquece a confiança na veracidade do relato.

O segundo ponto, seria a tentativa de transferir a responsabilidade criminal para uma terceira pessoa, no caso, a tal “Maria”,
a qual se revela no mínimo, questionável
.
Isso porque o próprio Jucelino atribuiu a “Maria” a conduta de introduzir considerável quantidade de droga em seu veículo, mas
não adotou qualquer providência concreta para identificá-la, localizá-la ou arrolá-la como testemunha
,
tampouco apresentou qualquer elemento que comprovasse a sua existência.

Como se não bastasse, na fase extrajudicial o acusado chegou a afirmar que “Maria” residiria no Residencial Nilton de Figueiredo, no município de Várzea Grande/MT, já na fase judicial afirmou que “Maria” exerceria a profissão de cabeleireira
.
Ou seja, possuía dados objetivos suficientes para viabilizar sua localização ou, no mínimo, provocar a autoridade nesse sentido, mas ainda assim manteve-se inerte.

Ora,
não é crível que alguém, diante de uma imputação por tráfico de entorpecentes, crime de extrema gravidade, deixe de produzir a única prova minimamente apta a amparar sua tese exculpatória
. No mínimo, seria razoável esperar que, diante de tal acusação, o réu demonstrasse algum interesse em esclarecer os motivos pelos quais essa terceira pessoa, supostamente de sua confiança, teria agido daquela forma, especialmente considerando que mais de 10 kg de entorpecente foram encontrados em seu veículo.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do
acusado
a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo. (...)”. (TJMT, ApCrim 0003435-44.2015.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Julgado em 13 de junho de 2017, Publicado em 19 de junho de 2017)

Ainda sob o enfoque do
ônus da prova
,

José Djalma
,
em juízo, para justificar sua presença na região, afirmou que manteria relacionamento com uma mulher de nome
Márcia
,
residente em Várzea Grande, a qual o teria deixado nas imediações do supermercado antes de seguir viagem. Contudo, assim como no caso de Jucelino,
nenhuma providência foi adotada no sentido de localizar ou arrolar a referida Márcia como testemunha
,
ainda que, segundo o próprio acusado, ela seria a
única pessoa capaz de confirmar sua versão quanto aos deslocamentos realizados naquela data
e justificar sua presença em local
notoriamente associado à prática do tráfico de drogas
.

Não bastasse a ausência dessa prova mínima, é necessário destacar que na fase extrajudicial
José Djalma declarou residir em Cuiabá
, cidade diversa daquela em que se deu a abordagem policial. Nesse contexto,
não é minimamente crível que José Djalma tenha se deslocado até outro município apenas para frequentar um supermercado
,
sem qualquer justificativa razoável para a escolha do local. O simples argumento de que teria sido deixado no local por sua suposta companheira (cuja existência não foi comprovada nos autos)
não se sustenta diante da lógica, da experiência comum e da ausência de qualquer elemento de corroboração objetiva
.

Em terceiro ponto, a
sequência temporal dos fatos
narrada por Jucelino e José Djalma também é inconsistente.

Na versão extrajudicial, Jucelino declara ter aguardado

junto a José Djalma

na avenida, antes da abordagem policial. Já em juízo, tenta reconfigurar o cenário, alegando que o contato com José Djalma foi superficial e que mal chegaram a conversar antes de serem interrompidos pela ação policial. Tal versão também é fortificada por José Dijalma.

No entanto, pela análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança, o trecho compreendido entre os segundos 00:00:13 a 00:00:47, evidencia, que José Dijalma se aproxima do veículo e interage com Jucelino por, ao menos, 34 segundos, antes de empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura. Esse intervalo temporal, ainda que relativamente curto, é consideravelmente superior ao necessário para um mero questionamento trivial, como alegado, revelando, portando, certa
interação substancial entre os réus
e é

incompatível com a tese de um mero encontro fortuito entre desconhecidos
.

Ademais, constata-se pelas imagens que
os faróis do veículo conduzido por Jucelino, até então desligados, são acionados exatamente no momento em que José Djalma inicia sua fuga e a guarnição policial se aproxima
, sendo possível observar, ainda, que o automóvel
arranca repentinamente
, apesar de já se encontrar estacionado.

Sob essa percepção
,
ainda que se cogitasse, em tese, que tal conduta teria sido fruto de

nervosismo espontâneo
,
essa explicação

não se sustenta diante da narrativa apresentada pelo próprio acusado em juízo
.
Isso porque, ao ser indagado sobre a dinâmica dos fatos
,
Jucelino afirmou que:
“antes de conversar com ele, ele já saiu correndo; quando a polícia chegou,
na verdade eu nem vi polícia
” (depoimento em juízo - 00:18:49)
.

Tal afirmação

não resiste ao confronto com o comportamento objetivamente captado nas imagens
,
pois elas denotam o

conhecimento de Jucelino da presença da guarnição
,
percepção dos movimentos de José Djalma e, ainda, adotando conduta compatível com tentativa de evasão ao ligar os faróis e deslocar o veículo em momento crítico, sendo impedido por um policial armado.

Portanto, entendo que

é

inverossímil que alguém que sequer teria percebido a presença policial reaja de forma tão precisa e imediata à movimentação do comparsa
.

Em quinto e último ponto, destaca-se a negativa de autoria sustentada por José Djalma Cardoso Neto
,
o qual, em juízo, afirmou que se encontrava

ocasionalmente na região
,
negando qualquer vínculo com Jucelino ou com a substância entorpecente apreendida. Afirmou, ainda, que a

fuga empreendida diante da guarnição policial

teria decorrido do fato de estar

cumprindo pena em regime aberto

e se encontrar
fora da comarca de execução
,
temendo, por isso, ser recolhido ao cárcere.

No entanto, ainda que José Dijalma estivesse efetivamente em local diverso daquele autorizado para o cumprimento de pena,
a evasão deliberada ao avistar a polícia, somada à localização de um tablete de droga em sua cintura
,
demonstra que o receio alegado
não se relacionava ao descumprimento das condições do regime
,
mas sim ao
flagrante por crime de maior gravidade
,
qual seja, o tráfico de entorpecentes.

Como já mencionado
,
José Djalma foi flagrado portando uma porção da droga em sua cintura
,
substância esta que coincidia, em espécie, forma de acondicionamento e identificação comercial
(
Colombia Gold F.OS
),
com os demais tabletes encontrados no interior do veículo.

Trata-se de evidência
objetiva, concreta e confirmada em juízo pelo próprio policial responsável pela abordagem, fato esse

que não pode ser desconsiderado com base apenas em uma percepção visual extraída das imagens captadas por câmeras de segurança.

Nesse ponto, quanto à premissa adotada na r. sentença, no sentido de que “
não se nota que DIJALMA aparenta estar com um tablete de drogas em sua cintura, nem quando chega e nem quando empreende fuga após a guarnição policial ter parado atrás do veículo de Jucelino
” (
sic)
. Embora tal conclusão tenha sido extraída a partir da análise das imagens de vídeo, trata-se, em verdade, de mera percepção visual, não passível de confirmação objetiva, considerando-se as limitações decorrentes da qualidade e do ângulo de captação das referidas imagens, que não permitem avaliação segura e precisa acerca da presença, ou não, de objeto oculto na região da cintura do acusado.

Por essa razão, entendo que não se mostra recomendável atribuir primazia absoluta a tal percepção visual em detrimento dos depoimentos consistentes prestados pelos policiais militares que atuaram diretamente na ocorrência, em especial o Tenente-Coronel
Sávio Pellegrini Monteiro
, que efetivou a abordagem de José Dijalma, cujo relato — amparado por fé pública — foi categórico ao afirmar que a substância entorpecente foi localizada durante a revista pessoal realizada após a perseguição.

Importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade, tampouco elide a idoneidade dos relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas aos autos e quando inexiste qualquer indicativo de que os agentes estatais teriam interesse em implicar, de forma gratuita e injustificada, o réu no evento delituoso, como, aliás, se observa na presente hipótese.

A propósito, vale ressaltar que os depoimentos de agentes policiais, mormente quando harmônicos e apoiados em provas materiais, constituem meio de prova idôneo para lastrear condenação por tráfico de drogas, consoante enunciado sumular desta Corte:
"Os depoimentos policiais, se harmônicos e corroborados por provas materiais, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de droga."
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Diante desse cenário, constato que o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma segura e convincente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelado José Dijalma Cardoso Neto e Jucelino Antônio Leite
,
razão pela qual o condeno como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à individualização da pena.

José Dijalma Cardoso Neto

Na primeira fase, considerando a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (aproximadamente 12,940 kg de maconha Colombia Gold F.OS), e nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exaspero a pena-base em 1/5.

Nesse sentido, eis o seguinte aresto:

"[...] 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
in casu
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.[...]

(AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 14 de abril de 2025, data da publicação: 23 de abril 2025.)

Ainda na primeira fase, reputo presente a circunstância do crime, consistente no fato de que a infração penal foi cometida em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal), o que justifica a exasperação no patamar de 1/6.

“(...) A quantidade e natureza das drogas, bem como o concurso de agentes, são fundamentos idôneos para o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 989.738/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

Diante dessas diretrizes, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 683 dias-multa.

Na segunda
fase não concorrem circunstâncias atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, uma vez que o apelado cumpre executivo penal nº
2000354-47.2021.8.11.0042
– SEEU
, (oriundo da condenação de tráfico de entorpecentes, data da infração: 09/03/2020 e do trânsito em julgado: 04/11/2022) razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 anos 11 meses e 20 dias de reclusão e 797 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, máxime diante da condição de reincidência do apelado que impede a concessão da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, torno definitiva a reprimenda em
7 anos 11 meses e 20 dias de reclusão e 797 dias-multa e 797 dias-multa
, sendo esta última calculada à razão unitária mínima legal, à míngua de elementos que justifiquem sua majoração.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime prisional de início em fechado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Jucelino Antônio Leite

Na primeira fase, considerando a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (aproximadamente 12,940 kg de maconha Colombia Gold F.OS), e nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exaspero a pena-base em 1/5.

Nesse sentido, eis o seguinte aresto:

"[...] 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
in casu
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.[...]

(AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 14 de abril de 2025, data da publicação: 23 de abril 2025.)

Ainda na primeira fase, reputo presente a circunstância do crime, consistente no fato de que a infração penal foi cometida em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal), o que justifica a exasperação no patamar de 1/6.

“(...) A quantidade e natureza das drogas, bem como o concurso de agentes, são fundamentos idôneos para o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 989.738/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

Diante dessas diretrizes, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 683 dias-multa.

Na segunda
fase não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária permanece em
6 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 683 dias-multa.

Na terceira fase, embora ausentes causas de aumento de pena reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3, tendo em vista que Jucelino é primário, não há indícios de envolvimento com organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico, e a quantidade de entorpecentes apreendida já foi valorada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“(...) 5. A quantidade de entorpecente foi adequadamente utilizada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, o que impede a reaplicação do mesmo fator na terceira fase para afastar a minorante, sob pena de incorrer em indevida duplicidade na valoração de circunstância já considerada.

(TJMT, ApCrim 1015842-43.2021.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31 de julho de 2025, Publicado em 31 de julho de 2025)

“(...) 3. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a escolha da fração redutora na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase em respeito ao princípio do
ne bis in idem.

(TJMT, ApCrim 1009885-72.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19 de julho de 2025, Publicado em 19 de julho 2025)

“(...) 1. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas já foram valoradas negativamente na primeira fase do cálculo dosimétrico para exasperar a pena-base, razão pela qual há de se aplicar efetivamente a fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.2. Agravo regimental conhecido e desprovido.(STJ Agravo Regimental em Recurso Especial n. 2.251.657/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20 de junho de 2023, data da publicação

23 de junho de 2023.)

Portanto, a pena definitiva fica fixada em 2 anos 3 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 228 dias-multa.

Considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (concurso de agentes e a quantidade ou natureza da droga) fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33 §3º do Código Penal.

Nesse sentido:

“
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.”

(TJMT, ApCrim 0006164-88.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025).

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal,
tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, as quais, por si sós,
inviabilizam a concessão do benefício
, nos termos do § 3º do referido artigo.

A propósito:

“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal.

(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 975.500/SP, Rel. Des. Convocado TJRS Carlos Quinta Turma, julgado em 11 de junho de 2025, publicado em 18 de junho de 2025.)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
para
reformar a sentença absolutória e condenar os réus José Dijalma Cardoso Neto e Jucelino Antonio Leite

como incursos nas sanções do

art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Em consequência, fixo as penas da seguinte forma:

·

José Dijalma Cardoso Neto
:
pena de
7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,
e pagamento de
797 dias-multa
;

·

Jucelino Antonio Leite
:
pena de
2 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,
e pagamento de
228 dias-multa
.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, proceda-se à execução da pena, e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025